Tribunal: TJBA
Processo: 8027071-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027071-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): AGRAVADO: ZILMA RODRIGUES ALVES Advogado(s):MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTES DO PAGAMENTO DOS ATRASADOS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. ARTIGOS 535 E 507 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública, por considerá-la genérica, determinando o cumprimento integral da obrigação no prazo de 15 dias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível rediscutir, em sede de agravo de instrumento, a ordem de cumprimento das obrigações impostas no título executivo judicial, diante da ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença; (ii) a alegação de necessidade de prévia implantação do benefício previdenciário antes da execução dos valores retroativos afasta a ocorrência de preclusão. III. Razões de decidir 3. O artigo 535 do Código de Processo Civil estabelece prazo específico para a Fazenda Pública impugnar o cumprimento de sentença. Não havendo impugnação tempestiva, ocorre a preclusão das matérias defensivas ali previstas. 4. Constatado que a parte executada foi regularmente intimada e deixou transcorrer in albis o prazo legal, operou-se a preclusão temporal, vedada a rediscussão posterior da matéria, nos termos do artigo 507 do CPC. 5. Inviável o conhecimento da insurgência como exceção de pré-executividade, sob pena de esvaziamento do instituto da preclusão e de afronta à segurança jurídica. 6. Mantém-se a decisão agravada que rejeitou a impugnação e determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido, com determinação de imediato prosseguimento do cumprimento de sentença. Tese de julgamento: “1. A Fazenda Pública está sujeita à preclusão quando deixa de impugnar tempestivamente o cumprimento de sentença, nos termos do art. 535 do CPC; 2. É incabível a utilização da exceção de pré-executividade como meio de superar a inércia da parte no prazo legal de impugnação.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 535, 507 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01000190320228269036 Santo Anastácio, Relator.: Thais Migliorança Munhoz, Data de Julgamento: 22/07/2022, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 22/07/2022; TRF-1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10236770820224010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO ALBERNAZ, Data de Julgamento: 24/11/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 24/11/2023 PAG PJe 24/11/2023 PAG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8027071-49.2025.8.05.0000, sendo agravante Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e, agravada, Zilma Rodrigues Alves, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator